Tribunal: STF
Processo: ARE 1570512
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo de reajustamento contratual. Prazo para conclusão. Incidência da súmula 735 do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por incidência da Súmula 735 do STF. O recorrente sustenta que a pretensão se relaciona com a violação à Constituição Federal e não diz respeito às premissas fáticas que ensejaram o deferimento de tutela provisória.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o caso dos autos atrai a aplicação da Súmula 735 do STF.



      III. Razões de decidir



     3. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 735 do STF.



    4. No caso concreto, o acórdão do Tribunal de origem impugnado pelo recurso extraordinário se limitou a examinar a possibilidade de manutenção da decisão que deferiu tutela provisória, o que atrai a incidência da Súmula 735 do STF.



    IV - Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.